Tribunal: TJPA
Processo: 0807656-71.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807656-71.2024.8.14.0000

PACIENTE: CAMILI CRISTIANE MORAES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ILEGALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

A prisão preventiva da paciente foi representada pela autoridade policial, conforme demonstra o juízo em informações prestadas.

2.

“Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. (AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”

3.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Flávia Christina Maranhão Campos, em favor da nacional CAMILI CRISTIANE MORAES DE OLIVEIRA, contra ato do Douto Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que a paciente foi presa em flagrante, acusada do suposto crime de tráfico de drogas, autos do processo crime de nº 0822096-67.2023.814.0401, sustentando que a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo juízo impetrado, eis que não foi representada pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, conforme estabelecem os arts. 282 e 311, do CPP.

Alega, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, e requer, ao final, a concessão da medida liminar para cassar a decisão que decretou a prisão cautelar, com a expedição do alvará de soltura, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 19579274 indeferi o pedido de liminar, requisitando informações, que foram prestadas na Id 19658046, constando manifestação do Ministério Público pelo “IMPROVIMENTO” da ordem na Id 19887685.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional CAMILI CRISTIANE MORAES DE OLIVEIRA, acusada do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando que a prisão cautelar foi decretada de ofício, e excesso de prazo na formação da culpa.

Consta dos autos que a paciente, em companhia de LUAN SANTOS NUNES, foi presa em flagrante dentro de um carro de aplicativo transportando 05 (cinco) sacolas contendo 473,7 (quatrocentas e setenta e três, sete) gramas de substância identificada como maconha, fato ocorrido no dia 17/11/2023.

Sustenta-se na impetração que a prisão preventiva foi decretada sem representação, conforme estabelecem os arts. 282, §2º e 311, do Código de Processo Penal, e, portanto, de ofício.

Contudo, nas informações prestadas, Id 19658046, relatou o juízo
a quo
que a prisão preventiva foi representada pela autoridade policial, podendo-se constatar na Id 104454680 dos autos principal, e, assim, não se sustenta o argumento.

Concernente ao argumento de excesso de prazo na prisão cautelar por demora na instrução processual, constata-se pela análise dos documentos juntados que não se mostra evidente, pois o feito se encontra em regular tramitação, aguardando-se a apresentação pela paciente da defesa preliminar, inexistindo, portanto, qualquer retardamento na instrução processual.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

3. Na hipótese em questão, o agravante foi preso em 6/11/2021 e o processo vem tendo regular andamento na origem, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o relativo atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, com a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e diligências, além do fato de o acusado ter permanecido foragido por mais de 20 anos.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.166/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)”

Assim, conheço e denego a ordem por considerar ausentes os constrangimentos apontados.

É o voto.

Belém, 04/07/2024